Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR OCASIÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIÁRIO INTERPOSTOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação rescisória proposta pela embargante. A embargante assevera que estaria configurada omissão no v. acórdão, quanto à análise da arguição de nulidade processual, em razão de não haver sido determinada a suspensão do processo originário, por ocasião do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos, em virtude da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Sustenta, ademais, a existência de erro de fato quanto à cronologia dos atos processuais relativos ao juízo de admissibilidade dos referidos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada omissão e erro de fato no v. acórdão recorrido, quanto à análise da tese de nulidade do processo no qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente estejam caracterizadas no decisum recorrido.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado deixou de analisar a tese de nulidade processual, fundamentada no fato de não haver sido determinada a suspensão do processo pelo eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ocasião do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pela embargante, tem-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
5. Tendo em vista que, na data em que foi promovido o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pela embargante, ainda não havia sido determinada a suspensão das ações e recursos nos quais havia discussão acerca da matéria debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), mostra-se insubsistente a tese de nulidade processual, por não ter sido sobrestada a tramitação do processo, com fundamento nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil.
6. Na data em que os autos da apelação cível retornaram a este egrégio Tribunal de Justiça, exclusivamente para rejulgamento dos critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência, a questão relacionada à prescrição da pretensão de cobrança da ONALT - Outorga Onerosa da Alteração do Uso já se encontrava preclusa, de modo que não havia razão para que fosse determinada, naquele momento, a suspensão do processo em virtude da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000).
7. Considera-se inexistente o erro de fato acerca da cronologia dos atos processuais relativos ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, especialmente no que se refere à alegada necessidade de suspensão dos processos em razão da tramitação de incidente de resolução de demandas repetitivas.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Evidenciado a omissão apontada pela embargante, deve ser acolhida a pretensão deduzida nos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. A instauração IRDR não tem o condão de impor a suspensão do recurso de apelação em trâmite, quando estiver preclusa, naqueles autos, a discussão da matéria que é objeto do incidente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 313, inciso IV, 314, 507 e 1022 do Código de Processo Civil.